Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719473-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. Não consta no rol do CPC 876, § 5o, o descendente do sócio da empresa executada. Assim, não há que cogitar no direito de preferência na adjudicação do imóvel. A recorrente alega violação ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo o direito de o descendente do sócio da pessoa jurídica de adjudicar o imóvel penhorado nos autos. Alega, ainda, o seu direito de preferência. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRN. A recorrente alega violação ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva ao referido artigo, atingindo o "espírito da norma", de modo a permitir o exercício do direito de preferência na adjudicação de imóvel da empresa executada aos herdeiros de sócio da pessoa jurídica cujos bens estão sendo expropriados, para que, assim, possam salvaguardar o patrimônio. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRN. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 876, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como, quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005